Tribunal: STF
Processo: RHC 255695
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 877.289/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/1990 (“Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”).



    Alegando a incompetência da Justiça estadual, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIME DE ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. O simples fato de os arquivos terem sido obtidos pela internet não afasta a competência da Justiça Estadual, pois posse e compartilhamento são tipos penais distintos e autônomos, conforme o ECA. 



    5. O tema 1.168 do STJ estabelece que os crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA são autônomos, permitindo o reconhecimento de concurso material de crimes. 



    6. Não se aplica o Tema 393 do STF, e não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o delito em questão. Enfatiza que “os agentes policiais responsáveis pelas investigações prestaram depoimento perante o Juízo de origem, na qualidade de testemunhas, e confirmaram a transnacionalidade dos fatos inicialmente investigados”. 



    Requer, assim, o provimento do recurso “para declarar a incompetência absoluta do Juízo da Vara Criminal de Santana de Parnaíba/SP, com a determinação da remessa dos autos à Justiça Federal em Barueri/SP”. 



    É o relatório. Decido.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 628.624/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 393), firmou a tese de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores” (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2016). Na mesma ocasião, porém, destacou-se que “Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado”. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se a esse entendimento ao rejeitar a alegação de incompetência da Justiça estadual, assentando que “o paciente foi denunciado por supostamente apenas armazenar em um computador de sua propriedade arquivos de imagens contendo cenas de pornografia infantil, e não pelo compartilhamento ou divulgação dessas imagens”. Ressalte-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    [...] para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão do writ originário: 



    "Segundo a exordial, o paciente teria possuído armazenado em um de seus notebooks diversos arquivos e vídeos de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescente datados de 04/01/2004 a 20/01/2018 (fls.01/044 dos autos n. 0001899-25.2018.8.26.0609). 



    Nota-se que não fora imputado ao paciente o cometimento de qualquer outro crime cujo julgamento é de competência da Justiça Federal.



    [...]



    No caso em apreço, conforme mencionado, o paciente responde pelo art. 241-B, da Lei nº.8.069/1990, por possuir e armazenar cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes e não por disponibilizar, divulgar, publicar ou adquirir de material pornográfico via rede mundial de computadores."



    Desta forma, a Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento há muito firmado neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples armazenamento de imagens em computador pessoal pode ser processado pelo juízo estadual, eis que ausente o requisito da internacionalidade, apto a deslocar à Justiça Federal a competência para o julgamento da ação penal. 



    O presente caso, portanto, não se enquadra no escopo do invocado Tema n. 393, STF no que tange ao potencial de transnacionalidade [...]. 



    Nesse contexto, qualquer conclusão em sentido diverso exigiria a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente